Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750577-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: REBECCA RODRIGUES SEABRA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre AYMORE CRÉDITO e REBECCA RODRIGUES. Publique-se. Após,devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito